Tribunal: TJMT
Processo: 1009429-45.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009429-45.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FREDERICO FORTALEZA SILVA - CPF: 114.178.318-55 (RECORRENTE), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por FREDERICO FORTALEZA SILVA em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da incompetência do Juizado Especial, diante da necessidade de prova pericial para a identificação de voz (espectrograma).

O embargante alega omissão no julgado, sustentando que a decisão não considerou adequadamente a fragilidade do sistema de segurança da empresa embargada e a ausência de necessidade de perícia para o deslinde da controvérsia. Argumenta ainda que a empresa embargada não apresentou todos os protocolos solicitados, o que inviabilizaria a análise justa do caso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1009429-45.2024.8.11.0003

Classe CNJ

1689

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Embargante(s):

Frederico Fortaleza Silva

Embargado(s):

Vivo S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

No caso concreto, não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada, tendo o acórdão embargado examinado de forma clara e fundamentada todos os pontos necessários à resolução da controvérsia. A decisão embargada reconheceu que a questão demandava perícia técnica para a verificação da identidade da voz na gravação apresentada pela empresa embargada, configurando hipótese de complexidade incompatível com os critérios estabelecidos pela Lei no 9.099/95 para o procedimento nos Juizados Especiais.

Ademais, quando a solução da demanda exige exame pericial para aferição da autenticidade de documentos ou gravações, a competência do Juizado Especial deve ser afastada, dada a incompatibilidade desse meio de prova com os princípios da celeridade e simplicidade processual que norteiam os Juizados.

No que se refere à suposta falha na segurança da empresa embargada e à ausência de juntada de todos os protocolos de atendimento, tais questões não alteram a necessidade de prova pericial para o julgamento da causa. O embargante pretende, por meio dos embargos, reverter a conclusão adotada no acórdão, o que é vedado nesta via recursal.

Desta forma, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
porém, rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025